Tribunal: CARF
Processo: 10920.004813/2009-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.004813/2009-97
ACÓRDÃO
1201-006.995 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIGRE S/A - TUBOS E CONEXÕES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. APURAÇÃO. BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA
DE
CSLL
COMPENSADA
PELA
INCORPORADORA.
INCORPORAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP No 1.858-6/99.
Nos termos do entendimento vinculante sumulado no verbete de no 179, é
vedada a compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de bases de cálculo
negativas de CSLL acumuladas por pessoa jurídica sucedida, mesmo antes
da vigência da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999.
Expurgados os efeitos da compensação indevida, da determinação da base
de cálculo de CSLL apurada no período pela sucessora, reduz-se o Saldo
Negativo na medida correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Evaristo Pinto,
Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues
Gomes, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.995 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.004813/2009-97
2
RELATÓRIO
Tratam os autos de Declaração de Compensação transmitida em 2009 por meio da
qual o Contribuinte pretendeu compensar Saldo Negativo apurado no ano calendário de 2007,
cuja apuração sofreu os efeitos do aproveitamento de base de cálculo negativa de CSLL acumulada
por empresas por ela incorporadas antes da edição da Medida Provisória no 1.858-6, de 1999.
O Seguinte excerto do Despacho Decisório bem retrata a questão:
Em 24/08/2009 o interessado apresentou declaração de compensação
através do 24/08/2009 PERDCOMP 11347.45689.240809.1.7.03-9492 (fls.
1/6), em que informava utilização total do crédito referente a saldo
negativo de CSLL do exercício 2008, ano calendário 2007, no valor de R$
356.076,07, para extinção, sob condição resolutória, de débito próprio.
Em 30/10/2009 o interessado apresentou PERDCOMP retificador daquele
sob
n.° 30/10/2009
04880.53361.301009.1.7.03-5381
(fls.
88/92),
alterando somente o valor de crédito total para R$ 5.917.897,07.
Na mesma data apresentou pedido de restituição da diferença R$
5.561.820,15 através do PERDCOMP 13027.80068.301009.1.2.03-4982 (fl.
94).
O artigo 20 da Medida Provisória no 1.858-6/99 prescrevia:
“Art. 20. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e 33
do Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.”
Colaciono também, a seguir, a transcrição dos dispositivos do Decreto-Lei
no 2.341/87 referenciados pelo art. 20, acima:
“Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos fiscais,
se entre a data da apuração e da compensação houver ocorrido, cumulativamente,
modificação de seu controle societário e do ramo de atividade.
Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.”
Após a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos acerca da apuração
de CSLL e da formação do Saldo Negativo, intimação esta que foi atendida minuciosamente, foi
emitido Despacho Decisório reconhecendo apenas parcialmente o direito creditório e, por
consequência, homologando as compensações do PER/DCOMP 04880.53361.301009.1.7.03-5381
até o limite do crédito reconhecido e indeferindo o Pedido de Restituição do PER/DCOMP
13027.80068.301009.1.2.03-4982, por entender haver vedação para a compensação da CSLL do
contribuinte com a base de cálculo negativa de CSLL apurada em períodos anteriores pelas
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.995 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.004813/2009-97
3
empresas incorporadas, ainda que se tratasse de incorporação ocorrida antes da edição da MP no
1.858-6/99. A partir deste entendimento, reapurou-se a CSLL do período verificando-se a redução
do Saldo Negativo de CSLL.
O litígio resume-se a este tema.
Interposta Manifestação de Inconformidade, o Acórdão da DRJ manteve o
Despacho Decisório negando provimento ao pleito do Contribuinte, que então interpôs Recurso
Voluntário a este Conselho, essencialmente reiterando os argumentos postos em sua impugnação,
todos voltados a defender a possibilidade da dedução, na apuração da base de cálculo da CSLL, de
base de cálculo negativa apurada em períodos anteriores por empresas incorporadas antes da
edição da MP no 1.858-6/99, entendimento que seria corroborado pela legislação, por soluções de
consulta, bem como por entendimentos deste Conselho.
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
– MÉRITO
No mérito, a solução do presente caso fica vinculada ao quanto firmado na Súmula
CARF no 179, de aplicação mandatória aos membros deste Conselho por força do art. 72 c.c. com o
art. 45, VI do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Independentemente dos intensos debates que antecederam a edição da Súmula em
questão, e também independentemente da opinião pessoal deste Relator, a única solução possível
para a presente demanda no âmbito deste Conselho é a negativa de provimento ao Recurso
Voluntário, dado que a Súmula CARF no 179 prevê o seguinte:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-006.995 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.004813/2009-97
4
“Súmula CARF no 179
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É vedada a compensação, pela pessoa jurídica sucessora, de bases de cálculo
negativas de CSLL acumuladas por pessoa jurídica sucedida, mesmo antes da
vigência
da
Medida
Provisória
no
1.858-6,
de
1999. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1401-00.262, 9101-002.586, 9101-004.107, 9101-004.449
e 9101-005.393.”
Adotando este entendimento no Despacho Decisório, a autoridade de origem
constatou que, expurgada a compensação da base de cálculo negativa de CSLL oriunda das
empresas incorporadas, apenas remanesceria ao contribuinte uma parcela do Saldo Negativo de
CSLL vindicado, que já no referido despacho decisório foi reconhecida.
3
– DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 190
DF CARF MF
Original